Tribunal: TJMT
Processo: 1022738-53.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022738-53.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE MELO MARTINS - CPF: 467.827.106-68 (EMBARGANTE), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO.
SALDO DEVEDOR NEM SEQUER APURADO AINDA
.
INVIABILIDADE.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME AO ART. 85, §11, DO CPC.
FATO SUPERVENIENTE.
ALEGAÇÃO DE NOVA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA. MATÉRIA
CONTROVERSA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de
D
eclaração
o
postos contra acórdão
de sentença
que julgou parcialmente procedente a
A
ção, declarando a inexistência de débito referente a alguns meses e determinando readequação das faturas de acordo com a média de consumo dos seis meses anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve omissão no acórdão em relação ao pedido de parcelamento do débito, alegada contrariedade aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva
,
estabelecer se o acórdão deve ser complementado quanto à majoração dos honorários advocatícios
,
determinar se é possível considerar fato superveniente (nov
a

suspensão no
fornecimento de água) nos
E
mbargos de
D
eclaração
, e verifica
r a possibilidade de imposição de multa à apelada por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada quanto ao pedido de parcelamento do débito não é reconhecida, uma vez que a questão
foi abordada na sentença para determinar o refaturamento segundo a média de consumo, não tendo sido apurado ainda o valor devido
, tampouco se o autor realmente necessita dessa medida.

A majoração dos honorários advocatícios, prevista no artigo 85, §11, do CPC, não é aplicável, pois o
R
ecurso foi
parcialmente provido e não houve não provimento integral
, requisito para a sua aplicação
.

A consideração de fato superveniente, relacionado a nov
a

interrupção no
fornecimento de água, não é
admiss
ível nos
E
mbargos de
D
eclaração, já que tal alegação não configura omissão, contradição ou erro material no acórdão.

A necessidade de imposição de multa por descumprimento de ordem judicial não pode ser apreciada nesta instância, considerando-se a falta de elementos para afirmar que o novo corte tenha sido decorrente do descumprimento da decisão anterior
ou de algum outro motivo como inadimplência ou outra irregularidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
reje
i
ta
dos.

Tese de julgamento
:

Não procede o
pedido de parcelamento do débito, uma vez que a questão foi abordada na sentença para determinar o refaturamento segundo a média de consumo, não tendo sido apurado ainda o valor devido, tampouco se o autor realmente necessita dessa medida.

A majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, §11, do CPC aplica-se apenas nos casos de não provimento integral d
o Recurso
.

Fatos supervenientes não podem ser apreciados em
E
mbargos de
D
eclaração, salvo se configurados omissão, contradição ou erro material.

Não é
viável
a imposição de multa por descumprimento de decisão judicial em sede de
E
mbargos de
D
eclaração, sem provas suficientes do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 493.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que por unanimidade
d
eu
parcial
provimento
à Apelaçã
o interposto pel
o
embargante
para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00
.

Este alega que
a Quarta Câmara
não considerou a omissão prejudicial ao não se manifestar sobre o pedido de parcelamento do débito, o que contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Além disso, destaca que a ausência de decisão sobre a majoração dos honorários advocatícios, conforme o artigo 85, §11, do CPC, configura outro ponto omisso no acórdão.

Em relação a um fato novo ocorrido após a decisão, o embargante relata que, apesar do reconhecimento da ilegalidade d
a

suspensão
anterior
do fornecimento de água
e da determinação judicial para o religamento imediato, a
embargada
realizou nov
a

interrupção

do serviço
em sua residência no dia 4
-4-
2025, sem qualquer notificação prévia ou justificativa legal.

Este novo corte, segundo o embargante, configura grave descumprimento da ordem judicial e reforça a conduta abusiva e reiterada da empresa.
A
firma que, para garantir condições mínimas de dignidade à sua família, foi forçado a contratar um caminhão-pipa, gerando novos prejuízos financeiros, conforme comprovante de nota fiscal anexado aos autos.

Diante dessa situação, classifica o novo corte como um fato superveniente relevante, conforme o artigo 493 do CPC, e pleiteia sua consideração para a concessão de tutela de urgência, além da majoração dos danos morais e materiais, em virtude da gravidade da nova conduta da
C
oncessionária.
Pleiteia
a imposição de multa à
apelad
a, como forma de
coerção
ao cumprimento da decisão judicial anterior.

Diante disso,
requer o
acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas
, o
reconhecimento do fato novo e a concessão de tutela de urgência para o religamento imediato da água no prazo de 24 horas, sob pena de multa
, a
majoração dos honorários advocatícios, conforme o artigo 85, §11, do CPC
; a
majoração dos danos morais e materiais em razão do novo corte e do novo custo com o caminhão-pipa
, a
imposição de multa diária à concessionária para garantir o cumprimento da decisão
e a
intimação da embargada para que comprove o novo corte, sob pena de confissão.

A embargada se manifestou alegan
do
que os
E
mbargos de
D
eclaração são desprovidos de fundamento, uma vez que não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada
, pois o
embargante busca, de forma indevida, rediscutir o conteúdo da decisão, o que não é permitido nesta fase processual, pois os
Declaratórios
possuem caráter meramente integrativo e não são
admiss
íveis para reexame do mérito.

F
az referência ao artigo 1.022 do CPC

e afirma que
do
s vícios
nele descritos
estão presentes na decisão que foi embargada. Em vez disso, o embargante se limita a manifestar inconformismo com a decisão, o que é inadequado para o uso deste
R
ecurso.

Por fim, a embargada requer o não provimento dos
E
mbargos de
D
eclaração. Além disso, solicita que, caso os
E
mbargos sejam considerados protelatórios, seja imposta a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, fixada em 2% do valor atualizado da causa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que a Quarta Câmara não considerou a omissão prejudicial ao não se manifestar sobre o pedido de parcelamento do débito, o que contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para, dentre outras questões, declarar a inexistência do débito referente aos meses de fevereiro a junho de
2018 e maio e junho de 2023, e determinar que a embargada promova a readequação das respectivas faturas de acordo com a m
édia de consumo dos seis meses anteriores.

Logo,
houve exame dos débitos pendentes, mas nem sequer se tem conhecimento ainda do saldo devedor total, de modo a apreciar eventual pedido de parcelamento
, sobretudo quanto à necessidade do autor/embargante
.

Ademai
s, essa pretensão não foi formulada na inicial, representando inovação recursal, cuja apreciação é vedada nessa instância.

O embargante d
estaca que a ausência de decisão sobre a majoração dos honorários advocatícios, conforme o artigo 85, §11, do CPC, configura outro ponto omisso no acórdão.

No entanto, tratando-se de Recurso parcialmente provido, não incide a regra do dispositivo em questão, aplicável apenas em casos de não provimento integral.

Depois, o embargante menciona a ocorrência de fato novo ocorrido após a decisão, consistente na realização de nova interrupção do serviço em sua residência no dia 4-4-2025, sem qualquer notificação prévia ou justificativa legal.

Este novo corte, segundo o embargante, configura grave descumprimento da ordem judicial e reforça a conduta abusiva e reiterada da empresa. Afirma que, para garantir condições mínimas
de dignidade à sua família, foi forçado a contratar um caminhão-pipa, gerando novos prejuízos financeiros, conforme comprovante de nota fiscal anexado aos autos.

Diante dessa situação, classifica o novo corte como um fato superveniente relevante, conforme o artigo 493 do CPC, e pleiteia sua consideração para a concessão de tutela de urgência, além da majoração dos danos morais e materiais, em virtude da gravidade da nova conduta da Concessionária. Pleiteia a imposição de multa à apelada, como forma de coerção ao cumprimento da decisão judicial anterior.

A situação narrada pelo embargante, apesar de relevante, não é passível de apreciação na via eleita
. E mais, não é possível ter certeza quanto ao motivo da suposta nova suspensão do fornecimento de água, se por descumprimento da ordem judicia
l ou se por alguma outra circunstância imputável ao consumidor, como inadimplemento ou alguma outra irregularidade.

Portanto, não há nenhum vício a ser sanado.

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025